Tribunal: TJES
Processo: 0000874-41.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000874-41.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOÃO VITOR AMERICO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI N. 11.343/06. ABSOLVIÇÃO INDEVIDA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Autoria e materialidade indenes de dúvidas do delito sediado no artigo 33 c/c artigo 40, IV da Lei 11.343/06.

2. Apesar da negativa do recorrente, no caso dos autos, prevalece o depoimento firme e detalhado prestado em Juízo pelo policial militar que efetuou a prisão em flagrante, o qual, conforme jurisprudência pátria, possui credibilidade probatória. Confira-se:
STJ, AgRg no AREsp 1813031/SP, Rel. Ministro OLINDOMENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 31/05/2021
.

3. Desse modo,

analisando os parâmetros fixados pelo art. 28, §2º da Lei 11.343/06,
in casu
, em especial, os antecedentes, o local e as condições em que se desenvolveu ação é possível concluir a prática do crime de tráfico de drogas.

4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
JOÃO VITOR AMÉRICO DA SILVA
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Serra/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado nas iras do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, a uma pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 500 dias-multa.

Em razões recursais, a Defesa pretende a absolvição do recorrente em razão de insuficiência probatória.

Em contrarrazões, a Acusação pugna pelo desprovimento do apelo, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

Ao revisor.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
JOÃO VITOR AMÉRICO DA SILVA
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Serra/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado nas iras do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, a uma pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 500 dias-multa.

Em razões recursais, a Defesa pretende a absolvição do recorrente em razão de insuficiência probatória.

Em contrarrazões, a Acusação pugna pelo desprovimento do apelo, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem.

A título de contextualização, consta da peça acusatória que:

(...) no dia 15 de janeiro de 2020, por volta das 08:47 horas, na Rua Américo Miranda, Bairro São Marcos, neste município, em região caracterizada pelo intenso tráfico de drogas, o denunciado João Vitor Américo da Silva trazia consigo 56 (cinquenta e seis) "papelotes de cocaína", circunstâncias estas que denotavam ser toda a substância entorpecente destinada à comercialização, conforme auto de apreensão de fls. 10 e auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas de fis. 11.

Consta dos autos que Policiais Militares realizavam patrulhamento pelo referido local, quando avistaram o denunciado em atitude suspeita, estando João Vitor acompanhado de um segundo indivíduo não identificado, o qual, ao notar a aproximação da guarnição, empreendeu fuga.

Consta, ainda, que apesar de o segundo elemento ter se evadido, o denunciado foi abordado e
submetido a procedimento de busca pessoal, momento em que a guarnição verificou que ele trazia consigo uma sacola, que continha os "papelotes de cocaína anteriormente mencionados.

Autoria, materialidade e dolo incontestes, diante da análise conjunta de todos os elementos de convicção carreados aos autos.

Rememorados os fatos, passo a análise da pretensão veiculada nas razões recursais, que se restringe ao
pedido de absolvição por insuficiência probatória
.

Sem razão à Defesa.

A
materialidade
do crime sediado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 pode ser evidenciada pelo auto de prisão em flagrante, pelo auto de apreensão, pelo auto de constatação de substância entorpecente, pelo laudo toxicológico definitivo.

Do mesmo modo, a
autoria
imputada ao recorrente, encontra-se consubstanciada pelas provas testemunhas coligidas nos autos, em especial, a dos Policiais Militares.

Em sede policial, o PMES Diego Felipe da Silva Bernardi relatou, com detalhes, toda a dinâmica da apreensão da droga que foi encontrada com o recorrente, conforme se extrai do excerto abaixo:

DURANTE PATRULHAMENTO NA RUA AMÉRICO MIRANDA, BAIRRO SÃO MARCOS I, A VIATURA 4426 (SD PRANDO, SD BERNARDI) VISUALIZOU DOIS INDIVÍDUOS EM ATITUDE SUSPEITA E O PROSSEGUIRAM PARA EFETUAR A ABORDAGEM. DADO VOZ DE ABORDAGEM PARA OS INDIVÍDUOS ESTES NÃO ACATARAM E TENTARAM EVADIR-SE DO LOCAL PULANDO ALGUNS MUROS DE RESIDENCIAS VIZINHAS, POREM UM DOS INDIVÍDUOS FOI ABORDADO E IDENTIFICADO COMO SENDO JOÃO VITOR AMÉRICO DA SILVA, 24 ANOS,
COM JOÃO FOI ENCONTRADO UMA SACOLA CONTENDO 56 (CINQUENTA E SEIS) PINOS DE MATERIAL SIMILAR A COCAINA
. INFORMO AINDA QUE O SEGUNDO INDIVIDUO NÃO FOI LOCALIZADO. DIANTE DOS FATOS JOÃO E O MATERIAL ARRECADADO FOI ENCAMINHADO PARA A TERCEIRA DELEGACIA REGIONAL DE SERRA E APRESENTADOS PARA A AUTORIDADE POLICIAL DE PLANTÃO.

Em juízo, a referida testemunha confirmou as declarações prestadas em sede policial, relatando, no ato, que o recorrente já havia sido abordado em outras ocasiões, em pontos de intenso tráfico, portando substâncias ilícitas.

Veja-se:

QUE reconhece o(a) Acusado(a) aqui presente através da plataforma ZOOM; QUE o réu é conhecido da guarnição de outras ocorrências relacionado a tráficos; que o réu já foi abordado outras vezes com outros tipos de substância; que o local onde foi abordado é conhecido pelo tráfico; que o soldado mais antigo era o Sd. Prando; que a ocorrência descreve o que realmente ocorreu; que conhece o acusado de abordagem na rua em outros locais em outras ruas de são Marcos e Areinha; que a guarnição já abordou o acusado em pontos de tráficos com substâncias ilícitas e ele foi conduzido; DADA A PALAVRA A DEFESA, AS SUAS PERGUNTAS RESPONDEU: que não conhece o réu antes de ser policial; que perguntado se tinha um policial conhecido pelo apelido de Betinho respondeu que não; que estava apenas o depoente e o parceiro.

A despeito da outra testemunha (PMES Gilberto Prando),
em juízo
, não se recordar dos fatos, tal fato não fragiliza as declarações prestadas pelo PMES Diego Felipe da Silva Bernardi, tendo em vista o lapso temporal entre os fatos (15.01.2020) e o seu depoimento (19.04.2021) e as inúmeras ocorrências em que participa.

Do mesmo modo, a versão apresentada pelo recorrente
em interrogatório judicial
, não está em harmonia com os demais elementos de provas constantes dos autos.

Nesse cenário,

analisando os parâmetros fixados pelo art. 28, §2º da Lei 11.343/06,
in casu
, em especial, os antecedentes, o local em as condições em que se desenvolveu ação
é possível concluir a prática do crime de tráfico de drogas.

Nesse cenário, a manutenção da condenação é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.